Tribunal: TJDFT
Processo: 0734986-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. RESOLUÇÃO No 195 DA ANS. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. TEMA No 1.082.
1. É possível a resilição unilateral dos contratos coletivos de plano de saúde após a vigência do período de doze (12) meses mediante notificação da parte contratante, com antecedência mínima de sessenta (60) dias, conforme disposto no art. 17 da Resolução no 195 da ANS, além de ser assegurada ao contratante a possibilidade de migrar para outro plano nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano cancelado, sem perda do prazo de carência.
2. A suspensão da cobertura ou a rescisão do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de vulnerabilidade, impondo-se a prestação dos serviços médico-hospitalares até a efetiva alta médica do paciente, conforme orientação jurisprudencial firmada em sede repetitiva objeto do Tema 1.082 do STJ.
3. Agravo de instrumento não provido.